Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU NÃO ENCONTRADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva quando o réu, condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, não é localizado no endereço informado nos autos para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.